Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o apelante se manifeste acerca da litigância de má-fé, arguida nas contrarrazões de BANCO DO BRASIL SA (ID 28089796 – PÁG. 7). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102